Tribunal: TJMT
Processo: 1017564-89.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017564-89.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direitos e Títulos de Crédito, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), MANOELITA DE OLIVEIRA GERALDINO - CPF: 181.408.311-15 (AGRAVANTE), PAULO ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 100.579.781-15 (AGRAVADO), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 118.197.231-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVANTINO JOSE GERALDINO - CPF: 093.544.411-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 118.197.231-00 (ADVOGADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA EM CONTA DA DEVEDORA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABIIDADE – CONTA-SALÁRIO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PROVA DE QUE A CONTA PENHORADA SEJA REFERENTE A SALÁRIO E/OU APOSENTADORIA – VIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPAROVIDO.

“(...)
Para ser reconhecida a proteção, deve ser adequadamente demonstrada a circunstância listada no artigo 833 do Código de Processo Civil. Existindo na conta corrente valores resgatados da caderneta de poupança e também de outro investimento financeiro cujos saldos não foram demonstrados pelo recorrente, não se admite aplicação da regra da impenhorabilidade. Penhora mantida. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0056.08.177147-1/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/03/2017, publicação da súmula em 05/04/2017)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
MANOELITA DE OLIVEIRA GERALDINO
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos de
Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 0003682-83.2014.8.11.0003, Cód. no. 742687, proposta por

PAULO ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA,

MANTEVE

a
decisão de penhora online, o qual fora efetivada em 07 de julho de 2022.

Em síntese, a Agravante pede a reforma da decisão, alegando que “(...) Trata-se de execução movida pelo agravado PAULO ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA em face dos agravantes ALVANTINO JOSE GERALDINO e MANOELITA DE OLIVEIRA GERALDINO, no valor de R$ 645.585,39 (seiscentos e quarenta e cinco mil quinhentos e oitenta e cinco reais e trinta e nove centavos), informando na apresentação da presente ação. Após a marcha processual, o agravado pediu o bloqueio de conta via BACENJUD. No dia 06/07/2022, foi feito o bloqueio bacen-jud, vide o id. 89188394 no valor de R$ 60.960,19. No id. 89209909 - A agravada impugnou o bloqueio judicial alegando que: “foi procedida a penhora de valor na CONTA SALÁRIO da Executada, Senhora com mais de 60 anos e aposentada, conforme demonstrado a seguir, no entanto, este valor é considerado IMPENHORÁVEL PELA LEI.” Depois de 12 (doze) meses o juiz de primeiro grau negou o pedido formado pela agravante”.

Argumenta que a manutenção da decisão é ilegal (afronta ao artigo 833, IV do CPC), eis que a referida penhora recaiu sobre conta salário e conta poupança da Agravante, de onde ela recebe seu único provento (valor de aposentadoria).

Diz que o valor foi integralmente bloqueado, prejudicando totalmente sua subsistência, já que se trata de fonte única de renda.

Ressalta que “(...) deve existir um mínimo de dignidade para a agravante, posto ser o único rendimento para sua subsistência, pois, se sua conta bancária onde recebe unicamente sua aposentadoria, permanecer penhorada, a mesma não terá condições financeiras de se manter”.

Pede que, diante da constatação da ilegalidade, seja a penhora desconstituída e anulada, devolvendo-se o valor total de R$ 60.959,48 (sessenta mil e novecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e oito centavos) para a conta salário da Agravante.

Acrescenta que a constrição (penhora “on line”, via SISBAJUD) recai sobre quantia depositada em conta salário, cujo montante não supera 50 (cinquenta) salários mínimos.

Sustenta que preenche os requisitos para o deferimento liminar: probabilidade do direito e perigo da demora (“foi procedida a penhora de valor na CONTA SALÁRIO/ poupança da agravante, ora agravante, Senhora com mais de 60 anos e aposentada, conforme demonstrado a seguir, no entanto, este valor é considerado IMPENHORÁVEL PELA LEI. O valor que a agravante recebe é proveniente da aposentadoria, ocorre que este valor foi integralmente bloqueado, desta forma prejudicando totalmente sua subsistência já que é sua única fonte de renda”).

Requer “(...) seja deferido o EFEITO ATIVO ao presente recurso de modo a declarar a ilegalidade da penhora realizada, razão pela qual deve ser desconstituída e anulada, restituindo assim o valor total bloqueado de R$ 60.959,48 (SESSENTA MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), para a conta-salário da agravante”. No mérito, pede o provimento do agravo para “(...) reformar a r. decisão agravada, declarar a ilegalidade da penhora realizada, razão pela qual deve ser desconstituída e anulada, restituindo assim o valor total bloqueado de R$ 60.959,48 (SESSENTA MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)”.

O pleito liminar foi indeferido.

Contrarrazões ofertadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto. O objeto deste Agravo de Instrumento consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a decisão que, nos autos de
Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 0003682-83.2014.8.11.0003, Cód. no. 742687, proposta por

PAULO ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA
em desfavor de
MANOELITA DE OLIVEIRA GERALDINO
, ora Agravante,
MANTEVE

a
decisão de penhora online, o qual fora efetivada em 07 de julho de 2022.

Pois bem.

Não há como desconstituir a decisão recorrida.

A Agravante afirma que a conta em que ocorreu a penhora dos valores é conta-salário; todavia, não há prova de tal alegação, conforme acertadamente fez constar o Magistrado singular:

“(...)
em análise aos extratos bancários colacionados ao feito pela parte demandada, este Juízo, seguindo entendimento desse E. Tribunal de Justiça, indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores, diante do desvirtuamento da função social da aplicação financeira, tendo em vista a realização de operações (saques, transferências, além de compras realizadas com cartão de débito) incompatíveis com a finalidade desta espécie de investimento.(...)”.

Portanto, não há demonstração cabal de que os valores penhorados, num total de R$ 60.959,48 (Sessenta mil e novecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e oito centavos) decorrem de conta-salário.

Desse modo, a meu viso, mostra-se justa a decisão impugnada, ante a ausência de prova de constrição sobre conta referente à verba salarial, aposentadoria ou poupança.

A esse respeito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRELIMINAR - NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADA - PENHORA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTA CORRENTE - POSSIBILIDADE - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE.

- Conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores, a decisão acompanhada de fundamentação, ainda que sucinta, não afronta o preceito do art. 93, inciso IX, da CR/88. Preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação, rejeitada.

- Nos termos do art. 833 do CPC/15, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, são impenhoráveis. Todavia, o executado deve comprovar que os valores sob constrição em conta bancária têm origem em tais proventos. Ausente a prova, impõe-se a manutenção da penhora. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0205.05.001172-0/004, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2018, publicação da súmula em 03/12/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE - AUSÊNCIA DE PROVA DO MONTANTE DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA - EXISTÊNCIA DE DEPÓSITOS ORIGINADOS DE OUTRA APLICAÇÃO FINANCEIRA - PENHORA - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. É impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos. Para ser reconhecida a proteção, deve ser adequadamente demonstrada a circunstância listada no artigo 833 do Código de Processo Civil. Existindo na conta corrente valores resgatados da caderneta de poupança e também de outro investimento financeiro cujos saldos não foram demonstrados pelo recorrente, não se admite aplicação da regra da impenhorabilidade. Penhora mantida. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0056.08.177147-1/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/03/2017, publicação da súmula em 05/04/2017)”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Direto ao ponto. O objeto deste Agravo de Instrumento consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a decisão que, nos autos de
Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 0003682-83.2014.8.11.0003, Cód. no. 742687, proposta por

PAULO ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA
em desfavor de
MANOELITA DE OLIVEIRA GERALDINO
, ora Agravante,
MANTEVE

a
decisão de penhora online, o qual fora efetivada em 07 de julho de 2022.

Pois bem.

Não há como desconstituir a decisão recorrida.

A Agravante afirma que a conta em que ocorreu a penhora dos valores é conta-salário; todavia, não há prova de tal alegação, conforme acertadamente fez constar o Magistrado singular:

“(...)
em análise aos extratos bancários colacionados ao feito pela parte demandada, este Juízo, seguindo entendimento desse E. Tribunal de Justiça, indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores, diante do desvirtuamento da função social da aplicação financeira, tendo em vista a realização de operações (saques, transferências, além de compras realizadas com cartão de débito) incompatíveis com a finalidade desta espécie de investimento.(...)”.

Portanto, não há demonstração cabal de que os valores penhorados, num total de R$ 60.959,48 (Sessenta mil e novecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e oito centavos) decorrem de conta-salário.

Desse modo, a meu viso, mostra-se justa a decisão impugnada, ante a ausência de prova de constrição sobre conta referente à verba salarial, aposentadoria ou poupança.

A esse respeito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRELIMINAR - NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADA - PENHORA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTA CORRENTE - POSSIBILIDADE - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE.

- Conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores, a decisão acompanhada de fundamentação, ainda que sucinta, não afronta o preceito do art. 93, inciso IX, da CR/88. Preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação, rejeitada.

- Nos termos do art. 833 do CPC/15, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, são impenhoráveis. Todavia, o executado deve comprovar que os valores sob constrição em conta bancária têm origem em tais proventos. Ausente a prova, impõe-se a manutenção da penhora. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0205.05.001172-0/004, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2018, publicação da súmula em 03/12/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE - AUSÊNCIA DE PROVA DO MONTANTE DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA - EXISTÊNCIA DE DEPÓSITOS ORIGINADOS DE OUTRA APLICAÇÃO FINANCEIRA - PENHORA - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. É impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos. Para ser reconhecida a proteção, deve ser adequadamente demonstrada a circunstância listada no artigo 833 do Código de Processo Civil. Existindo na conta corrente valores resgatados da caderneta de poupança e também de outro investimento financeiro cujos saldos não foram demonstrados pelo recorrente, não se admite aplicação da regra da impenhorabilidade. Penhora mantida. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0056.08.177147-1/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/03/2017, publicação da súmula em 05/04/2017)”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023